Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TELEFONIA. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil.
2. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, é necessária a apresentação de um conjunto probatório que dê suporte ao requerimento de responsabilização civil.
3. Ausente a relação direta entre a troca indevida de titularidade de número de telefone e a fraude bancária realizada por meio de cartão de crédito virtual, acessível apenas com a senha do aplicativo do banco, não há que se falar em nexo de causalidade.
4. Responsabilidade civil não comprovada.
5. Recurso não provido.